Tribunal: TJMT
Processo: 0015594-41.2014.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015594-41.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADELAR BALESTRIN - CPF: 399.793.340-53 (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL À ÉPOCA DA CONSTATAÇÃO DO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO BEM COMO DE COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva.

2 - A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.

3 – O Código Civil atual absorve a tendência moderna contratual de que a repercussão do contrato não se encontra mais adstrita às partes e sim à sociedade como um todo. Nos casos de contratos reais, não há óbice legal para que sejam utilizados como prova para imputação da responsabilidade ambiental, na esfera administrativa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Adelar Balestrin
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo n.º 15594.41.2014.811.0015 (Cód.: 215912), ajuizada pelo Apelante, julgou improcedente os pedidos postulados na inicial.

A sentença foi fundamentada na responsabilidade objetiva pela reparação do dano ambiental.

Nas razões recursais, alega o Apelante que não se discute na demanda quem deve pagar o dano causado ao meio ambiente e sim de quem é a responsabilidade administrativa pecuniária, decorrente da ação que lhe foi imputada.

Por isto, em preliminar, sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que, no período em que as imagens do fato foram geradas, a propriedade estaria arrendada por terceiro e, por conseguinte, não poderia ser responsabilizado civilmente pelo dano ambiental.

Aduz, em outro ponto, que foi violado o princípio da motivação e da vota de indicação da sua conduta; e, por fim, ressalta que fora autuado no ano de 2006 pelo mesmo fato, o que acarretaria
bis in idem;
que todos os autos de infração são nulos, ante a existência de autorizações para o pleno exercício das atividades desenvolvidas em sua propriedade.

Requereu, portanto, o provimento do apelo, para reformar a sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de sentença, oportunidade na qual rechaçou os argumentos expedidos e pugnou pela manutenção da sentença proferida. (Id n. 2994911/12).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 91973980), opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs uma ação ordinária de nulidade de ato administrativo (auto de infração ambiental), alegando que não poderia ser autuado pelo suposto dano, porquanto, à época dos fatos, o imóvel em questão estaria arrendado para terceiro, com cláusula expressa de responsabilidade deste; e também argumentando que em data anterior já teria sido autuado pelo mesmo fato, o que configura o
bis in idem
.

Em outras palavras, o apelo do autor é para que este Tribunal, preliminarmente, reconheça a diferença entre a responsabilidade civil ambiental e a administrativa, que repousa exatamente no fato de àquela ser objetiva e esta subjetiva.

A matéria aqui debatida, a priori, é bastante simples, porém, dado ao fato de que, comumente, a teoria da responsabilização é confundida na questão ambiental, peço vênia para fazer um breve esboço, sem qualquer pretensão didática, mas para contextualizar doutrinariamente e jurisprudencialmente, a situação
sub judice
.

Com efeito,
a responsabilidade civil do poluidor e a responsabilidade administrativa do infrator não se confundem
.
A responsabilidade civil do poluidor/degradador pelo dano ambiental é objetiva
, ou seja, em claras palavras, se o Ministério Público propuser uma ação contra determinado poluidor, ele não precisará provar a culpa ou dolo do réu. Nesta situação, a responsabilidade pela reparação do dano, de fato, abrange o proprietário ou o possuidor (a qualquer título), até mesmo em razão do caráter
propter rem
da obrigação.

Por outro lado, para a aplicação de penalidades administrativas não se obedece a essa mesma lógica.

A responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo
, exigindo dolo ou culpa para sua configuração. Assim, adota-se a sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, deverá ser comprovado o elemento subjetivo do agressor, além da demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

A diferença entre os dois âmbitos de punição e suas consequências fica bem estampada da leitura do art. 14, caput e § 1º, da Lei nº 6.938/81.

No § 1º do art. 14 está prevista a responsabilidade na esfera cível. Lá o Legislador deixou claro que esta responsabilidade é independente da existência de culpa:

Art. 14 (...)

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa
, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
(destaquei)

Já no
caput
do art. 14, que trata sobre
a responsabilidade administrativa, não dispensa a existência de culpa
. Logo, interpreta-se que ele exige dolo ou culpa:

Art. 14.
Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária
, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios;

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.
(destaquei)

Verifica-se, pois, da leitura do dispositivo acima, que a aplicação e a execução das penas (
responsabilidade administrativa
) se limitam aos transgressores, ou seja,
somente podem ser aplicadas a quem efetivamente praticou a infração
.

Por outro lado, a reparação ambiental, de cunho civil, pode atingir todos os poluidores, a quem a própria legislação define como “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental” (art. 3º, V, da Lei nº 6.938/81).

Assim, o uso do vocábulo “transgressores” no
caput
do art. 14, comparado à utilização da palavra “poluidor” no § 1º do mesmo dispositivo, deixa a entender àquilo que já se podia inferir da vigência do princípio da intranscendência das penas:
a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e penal
, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por ofensas ambientais praticadas por outrem, como é o caso dos autos.

Verifica-se que a lei é clara e não permite a confusão dos conceitos, como se fossem um só. A poluição/degradação decorre da atividade e o poluidor/degradador é obrigado a reparar o dano ambiental, independente de culpa e sem prejuízo da responsabilidade civil e administrativa; a infração, por sua vez, decorre do descumprimento da lei e sujeita o infrator ou transgressor à sanção nela prevista, em responsabilidade subjetiva como é próprio ao direito sancionador. É a posição definida com clareza, embora de modo não pacífico, por diversos julgados, mas definida pelo Superior Tribunal de Justiça,
v.g
:

A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva.

A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade
, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor,
com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
.

Assim, a responsabilidade CIVIL ambiental é objetiva; porém,
tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, a responsabilidade é SUBJETIVA
(
STJ. 1ª Seção. EREsp 1318051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/05/2019 (Info 650). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DOLO OU CULPA. MULTA. CABIMENTO EM TESE.

1. Segundo o acórdão recorrido, "a responsabilidade administrativa ambiental é fundada no risco administrativo, respondendo, portanto, o transgressor das normas de proteção ao meio ambiente independentemente de culpa lato senso, como ocorre no âmbito da responsabilidade civil por danos ambientais" (e-STJ fl. 997).

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para sua configuração
. Precedentes: REsp 1.401.500 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016, AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015, REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012. 3. Recurso Especial parcialmente provido
. (REsp 1.640.243/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 27/04/2017). (destaquei)

Na hipótese dos autos, indubitavelmente, estamos diante da responsabilidade administrativa
, pois o autor, ora apelante, foi autuado e multado por desmate ilegal. Não há, no caso, a imposição da reparação do dano (onde estar-se-ia falando da responsabilidade civil), mas a imposição de uma penalidade administrativa, de cunho pecuniário. Logo, razão assiste ao autor/apelante quando alega que, além do dano, deve estar demonstrado o nexo causal e o elemento subjetivo, para, aplicando-se a teoria da culpabilidade, limitar a pena à pessoa do agressor.

Com efeito, consta dos autos que, em 22/11/2013 a SEMA, por meio de um de seus agentes, lavrou o auto de infração contra o apelante, “
Por desmatar a corte raso 136,24 ha de vegetação nativa, fora da reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente...”.
Para esta infração, foi arbitrada a multa de R$138.000,00 (cento e trinta e oito mil Reais).

Ocorre que também consta dos autos que o desmate foi detectado via satélite, cuja passagem se deu em 2012 e 2013 - período em que a propriedade em questão estava arrendada para Rodrigo Mascarello (contrato de arrendamento, devidamente registrado em cartório – Id n. 2994571).

O Estado apelado não contesta em nenhum momento o fato de a propriedade estar arrendada, apenas alega que a responsabilidade de reparar o dano é objetiva (em clara confusão com a responsabilidade civil e administrativa) e que “não é possível suscitar uma avença particular para fugir dos deveres de preservação ambiental, incidindo, ao caso, o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos, substanciado no
brocarbo res inter alios acta”
.

Com efeito, quanto ao fato de não se tratar de responsabilidade civil e sim administrativa, portanto subjetiva, os fundamentos já foram devidamente delineados acima e são incontestes.

No que tange ao argumento do Estado de que o contrato só gera efeitos obrigacionais entre as partes, da mesma forma, não prospera.

Isso porque, além de não haver afronta à norma ambiental, o Código Civil atual absorve a tendência moderna contratual de ampliar a tutela legal, mesmo àqueles que não participaram da relação jurídica. Deixa entrever que os contratos não podem colidir com os interesses sociais. Assim, o contrato abandona em definitivo o legado de exercer uma função exclusivamente individual e condiciona-se ao exercício de uma função social. A repercussão do contrato não se encontra mais adstrita às partes e sim à sociedade como um todo.

A propósito, a percuciente análise do eminente professor, Antônio Junqueira de Azevedo, in Revista de Eventos – 1998, página 26: “
Aceita a ideia de valor social do contrato, dela evidentemente não se vai tirar a ilação de que, agora, os terceiros são partes no contrato, mas, por outro lado, torna-se evidente que os terceiros não podem se comportar como se o contrato não existisse
.”

Dessa lição extrai-se que, a existência do contrato se impõe à coletividade, para poder ser invocada contra terceiros ou oposta por terceiros às partes contratantes, quando sejam por ele prejudicados. É o caso, por exemplo, dos contratos reais (seja de arrendamento rural, compra e venda, comodato etc, que transfere a posse do imóvel, onde, posteriormente, se constata um possível dano ambiental causado pela parte não proprietária)

Fato é que, em razão de ser considerado o negócio jurídico como fato social, a responsabilidade do terceiro que viola as disposições contratuais é aquiliana, podendo responder conforme o caso, por ato ilícito (o que inclui o ilícito ambiental), bem como as consequências jurídicas decorrentes deste ato.

Daí se conclui pela relativilização do princípio da relatividade das convenções, que se subsume ao princípio da função social dos contratos, bem como da boa-fé objetiva, e deve ser atuado tanto em relação às partes contratantes, quanto a terceiros (incluindo o Estado
lato sensu
) e a coletividade de um modo geral, sendo que os contratos podem ser avocados contra terceiro, quando haja violação às cláusulas contratuais, ou por terceiro quando lhe restar dano oriundo de negócio jurídico, como é o caso dos autos.

Ademais, num giro pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se constata qualquer discussão sobre a não validade dos contratos entabulados entre indivíduos que acordam questões de responsabilidade ambiental, mormente quando se trata de responsabilidade administrativa, senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA POR DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
. SOLUÇÃO DADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO IBAMA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Agrava-se de decisão que negou seguimento a Recurso Especial interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS-IBAMA, fundado na alínea a do art. 105, III da CF/1988, em face do acórdão proferido pelo TRF 2a. Região, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. IBAMA. MULTA. DANO AMBIENTAL. EXTRAÇÃO MINERAR1A.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA E LAVRA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA
.

(...).
O Juiz a quo entendeu que o apelado não seria responsável pela infração ambiental, já que havia firmou contraio de arrendamento do imóvel rural, onde ocorreram os fatos (lavra mineral sem licença ambiental) com terceiro
, não tendo o dever de fiscalização sobre a atividade do arrendatário nem participado da conduta.

2. A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente tem previsão no art. 225, § 3º, da CR/88, estabelecendo, por sua vez, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente nº 6.938/81 a responsabilidade civil objetiva do infrator das normas ambientais (art. 14, § lo), razão pela qual se dispensa a investigação do elemento subjetivo da culpa ou dolo, sendo suficiente, para a atribuição do dever de indenizar, a demonstração do dano c do nexo de causalidade entre a lesão c a ação ou omissão do responsável.

3. Dos elementos probatórios reunidos nos autos, restou comprovado que era a empresa Calegari Granitos Ltda. ME a responsável pela extração das rochas ornamentais, tendo os próprios fiscais reconhecido que a mesma estava registrada no DNPM como detentora da autorização da lavra. Na verdade,
o apelado detinha apenas a propriedade da área, tendo firmado contrato de arrendamento com a empresa que praticava a atividade mineraria. Dessa forma, a conduta que gerou o nexo causai não foi realizada pelo proprietário do imóvel, mas pela empresa arrendatária
.

4. A Lei nº 6.938/81, no art. 14, § 1º, dispõe acerca da responsabilidade civil objetiva do infrator das normas ambientais, restando consagrado o princípio do poluidor-reparador. Contudo, no caso em tela, não há que se falar na aplicação de tal norma, uma vez que
o apelado não pode ser considerado responsável pela conduta lesiva ao meio ambiente, já que não existe elementos que o vinculem a atividade de exploração
(...) 7. Nesse contexto, adotar qualquer conclusão em sentido contrário ao que ficou expressamente consignado no acórdão atacado, especialmente no tocante à responsabilidade pela extração das rochas ornamentais, ou a aferição da existência de nexo causal entre a conduta do proprietário do imóvel e o dano praticado ao meio ambiente, demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de Recurso Especial, tendo em visto o disposto na Súmula 7/STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial
.(...) (STJ - AREsp: 1618742 RJ 2019/0338842-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 21/02/2020) (destaquei)

O julgado acima se amolda perfeitamente ao caso
sub judice
, porquanto, como dito, o apelante, à época da constatação do desmatamento, possuía contrato de arrendamento com terceiro, cuja cláusula 5ª era expressa em eximi-lo da responsabilidade por ato ilícito ambiental por parte do arrendatário (Id n. 2994571).

Isso posto, à luz da teoria da responsabilidade administrativa,
dou provimento ao apelo
, para reformar a sentença, reconhecendo ilegitimidade passiva do apelante, para responder pela infração ambiental a ele imputada (AI n°192013155646. 222013163136.22626).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021